Tribunal: TJMT
Processo: 1034603-04.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034603-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEETYCIA LAYELLY BATISTA - CPF: 046.954.661-12 (RECORRIDO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – ACOLHIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistentes os débitos
“sub judice”
no valor total de R$585,18 (quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)
nas seguintes datas: 12/11/2018, 12/12/2018, 11/01/2019, 08/02/2019 e 12/03/2019, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta pendência financeira, decorrente de debito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

3. Pleiteia procedência do pedido contraposto.

4. Pré-questiona dispositivos constitucionais.

5. Da litigância de má-fé.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da inexistência de danos morais.

In casu, entendo que a documentação juntada nos autos, tem condão comprobatório demonstrando claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.º), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL.

LAUDO PERICIAL.

IMPUGNAÇÃO.

PRECLUSÃO TEMPORAL.

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.

ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3.

Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 07 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de contrato,
““Termo de Ordem de Serviço” (id. 116575976)”,
devidamente assinados pela parte recorrida, cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura da mesma (parte recorrida), não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.

Pleiteia a procedência do pedido contraposto
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece ser acolhido o pedido contraposto apresentado, para o fim de condenar a parte reclamante ao pagamento em favor da parte reclamada, da quantia de
R$ 404,53
(quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

4.

Pré-questiona dispositivos constitucionais
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

5.

Da litigância de má-fé
.

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida LEETYCIA LAYELLY BATISTA por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
e julgar
procedente o pedido contraposto
formulado pela parte recorrente, condenando a parte recorrida LEETYCIA LAYELLY BATISTA, ao pagamento da quantia de
R$ 404,53 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da contestação, e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir do vencimento do débito.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022